Tribunal: TJDFT
Processo: 0717098-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE COBRANÇA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. PARCELAS COMPROVADAMENTE PAGAS. ABATIMENTO.
1. Configura exercício regular do direito a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito que reiteradamente descumpre acordo administrativamente celebrado.
2. Pagamentos realizados pelo autor no valor de R$ 1.000,00, no dia 24/6/2021, e de R$ 530,81, no dia 20/7/2021, que foram computados nas faturas de julho de 2021 e agosto de 2021; 4 (quatro) pagamentos no valor de R$ 398,44 cada, nos meses de março, abril, julho e agosto de 2021, que totalizam a quantia de R$ 1.593,76, que não foram computados nas faturas do cartão de crédito, tampouco foram impugnados especificamente pelo recorrente ou pelo Pic Pay.
3. Necessidade de abatimento da quantia de R$ 1.593,76 (mil quinhentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos) do débito devido pelo consumidor, restando o importe a ser pago de R$ 8.432,05 (oito mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinco centavos).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.